Tribunal: TJMT
Processo: 1008008-37.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008008-37.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAELA SAO PEDRO FERNANDES - CPF: 018.127.561-94 (EMBARGADO), VIVIANE FATIMA JACOBSEN FREITAS - CPF: 571.409.521-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n.
1008008-37.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADOS:
RAFAELA SÃO PEDRO FERNANDES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a condenação da operadora à cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, sob a tese firmada no Tema 1.069 do STJ. A embargante alega omissão e contradição na análise da validade do laudo pericial, sustentando a existência de inconsistências conceituais e ausência de fundamentação suficiente, além da necessidade de intimação da perita judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a suficiência do laudo pericial e rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, diante da alegada ausência de esclarecimentos periciais e das supostas contradições técnicas no laudo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se exclusivamente ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão impugnado considerou expressamente o laudo pericial como claro, coerente e suficiente à formação do convencimento judicial, afastando, de forma fundamentada, a alegação de cerceamento de defesa.

Não é exigida a transcrição exaustiva de todos os argumentos das partes nem a análise literal de cada quesito técnico, desde que a fundamentação permita compreender os motivos da decisão, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

A alegada contradição entre respostas do laudo pericial e suas conclusões foi objeto de valoração judicial, sendo inadmissível o uso dos embargos para reabrir debate sobre a interpretação da prova técnica.

A ausência de intimação da perita não configura omissão, pois o juízo de origem considerou a medida desnecessária, entendimento ratificado pela instância recursal com base na suficiência do laudo apresentado.

A reiteração infundada de embargos com intuito de procrastinação enseja advertência quanto à aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de decisão desfavorável não configura, por si só, omissão ou contradição sanável por embargos de declaração.

É legítima a valoração judicial do laudo pericial como suficiente, ainda que não haja transcrição literal de todos os quesitos, desde que presente fundamentação clara.

A ausência de intimação da perita não constitui vício processual quando o juízo entende desnecessário o esclarecimento, diante da completude do laudo técnico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV, e 1.022; CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.
1008008-37.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADOS:
RAFAELA SÃO PEDRO FERNANDES

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1008008-37.2023.8.11.0041, interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. ROL DA ANS. TEMA 1.069/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A recusa de cobertura de cirurgia plástica reparadora por operadora de plano de saúde, fundada na ausência de previsão no rol da ANS e em cláusulas contratuais, não configura ato ilícito quando baseada em interpretação jurídica razoável e anterior à fixação da tese do Tema 1.069 do STJ.

Atendidos os requisitos cumulativos do Tema 1.069/STJ, é devida a cobertura de procedimento indicado por prescrição médica, mesmo que ausente do rol da ANS.

Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o laudo pericial é claro, coerente e suficiente à formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069; STJ, AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP; AgInt no REsp 1812237/SP; TJMT, Apelação Cível n. 1000134-10.2021.8.11.0093, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 09.04.2025, DJE 14.04.2025.”

A embargante alega omissão e contradição no julgado quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa e da validade do laudo pericial acostado aos autos, que, segundo sustenta, apresenta inconsistências internas, contradições conceituais e conclusão dissociada das respostas aos quesitos.

Aduz que a perita afirmou, em alguns quesitos, que a prótese mamária da autora não acarretava comprometimento funcional, sendo, portanto, estética, e, em outros, atribuiu à cirurgia natureza reparadora, bem como mencionou melhora psicológica do procedimento, apesar de inexistirem documentos que comprovem transtorno.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que o v. acórdão seja reformado, reconhecendo-se a nulidade do laudo e a necessidade de nova prova pericial ou, ao menos, a intimação da perita para esclarecimentos.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 293867857.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em exame, sustenta a embargante que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar os argumentos relacionados à fragilidade do laudo pericial, bem como à suposta nulidade do mesmo em razão de contradições internas e ausência de intimação da perita para prestar esclarecimentos.

Contudo, observa-se que o v. acórdão enfrentou a matéria de forma suficiente, ao considerar o laudo pericial como claro, coerente e apto a subsidiar o convencimento judicial.

Ainda que não tenha transcrito ou analisado exaustivamente todas as respostas aos quesitos, o julgador não está adstrito à reprodução literal de todos os argumentos, bastando, conforme o art. 489, §1o, IV, do CPC, fundamentação adequada que permita a compreensão do raciocínio judicial.

As eventuais imprecisões do laudo foram corretamente valoradas no acórdão, que concluiu, à luz da prova técnica, que a cirurgia recomendada à autora tem caráter reparador, considerando o contexto médico e o quadro clínico descrito.

A referência a distúbios psicológicos foi contextualizada com base na análise da perita sobre os reflexos da condição física sobre o bem-estar da paciente, o que não exige, necessariamente, comprovação documental de diagnóstico psiquiátrico.

No tocante à intimação da perita para esclarecimentos, verifica-se que, apesar da manifestação da parte, o juízo de origem entendeu desnecessária a medida diante da suficiência do laudo, entendimento que foi ratificado por esta Câmara.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025